Tribunal: TJMT
Processo: 1010094-35.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
RAC no 1010094-35.2018.8.11.0015
APELANTES: SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA, PEDRO JOSÉ SANGALETTI e EDELCIR ANTONIO SALVADOR
APELADO: FUNDO DE INVESTIMETNO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PRADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I (FIDC)
Vistos etc.
Trata-se de recursos de apelação cível, um interposto por SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA, PEDRO JOSÉ SANGALETTI e EDELCIR ANTONIO SALVADOR (ID no 62017526) e outro por FUNDO DE INVESTIMETNO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PRADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I – FIDC – (ID no 62017543) em face da sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução no 1010094-35.2018.8.11.0015, ajuizados contra FUNDO DE INVESTIMETNO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PRADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETSI, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 6o, do CPC/15.
Os embargos de declaração interpostos pelo FUNDO DE INVESTIMETNO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PRADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETSI, foram rejeitados no ID no 62017524.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA, PEDRO JOSÉ SANGALETTI e EDELCIR ANTONIO SALVADOR
Inconformados com a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, aduzem em suma os apelantes que foi homologado o plano de recuperação judicial da empresa SANGALETTI SANGALATTI CIA LTDA, operando-se a novação da dívida em discussão, uma vez que todas as garantias prestadas pelos devedores solidários foram suprimidas indistintamente, o que impede o prosseguimento da execução, nos termos do artigo 49, § 2o, da Lei no 11.101/2005.
Asseveram que a devedora principal apresentou o seu plano de reestruturação, que dentre as suas disposições, previu nas suas premissas 04, 05 e 06, a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes, bem como extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores das recuperandas e de todas as ações execuções judiciais contra os sócios e avalistas.
Adiante, discorrem sobre a novação do crédito decorrente da homologação do plano de recuperação judicial, citando entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, inclusive citando precedentes do STJ.
No mais, ponderam que estando incontestavelmente sujeito aos efeitos da recuperação judicial da empresa (devedora principal) de sorte que, o crédito executado deixou de ser exigível nos moldes originais, não podendo mais ser objeto de cobrança judicial ou extrajudicial nem de qualquer outra medida que vise exigir o seu pagamento, razão pela qual, a seu ver, deve ser extinta a ação executiva em face da empresa e demais coobrigados, com a devida exclusão do polo passivo da demanda.
Por fim, pugnam pelo provimento do recurso para reformar, definitivamente, a decisão apelada, cassando, por corolário lógico, a decisão recorrida e consequentemente extinguindo ou suspendendo a ação originária.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR FUNDO DE INVESTIMETNO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PRADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I – FIDC
O exequente/apelante, recorreu tão somente com relação aos honorários advocatícios, aduzindo em síntese que não foi observado pelo Juízo singular o disposto no artigo 827, § 2o, do CPC/15.
Por derradeiro, pugna pelo provimento do recurso de modo que seja majorada a verba honorária fixada na execução em favor dos patronos do FIDC, na forma previsto no art. 827, §2o, do CPC/15.
DAS CONTRARRAZÕES
As contrarrazões do exequente/apelado vieram no ID no 62017538 e dos executados/apelados no ID no 62017548, oportunidade em que ambos os contendores rebateram a peça recursal um do outro, requerendo o seu desprovimento.
É o relatório.
D E C I D O.
Conforme se denota dos autos, cuidam-se de Embargos à Execução movidos por PEDRO JOSÉ SANGALETTI, EDELCIR ANTONIO SALVADOR e SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA, em decorrência do ajuizamento de Ação Executiva no. 1006615 -68.2017.8.11.0015, ajuizada por FUNDO DE INVESTIMETNO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PRADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I – FIDC, representada pela Cédula de Crédito Bancário no 199915070001900, com cláusula expressa de cessão fiduciária, tendo como devedor principal SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA, e devedores garantidores solidários os demais executados.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada no STJ, inclusive em recurso repetitivo, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Analisando detidamente os autos, não há dúvida de que agiu com acerto o Juízo singular.
Isto porque, muito embora o plano de recuperação judicial implique novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, o que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, não podendo tais ações sequer serem suspensas.
Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo n. 1.333.349 (2010/0142268-4) - Tema no 885. Confira:
"Tema 885/STJ - A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005."
Ainda, na I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL realizada pelo CJF/STJ foi aprovado o Enunciado 43, com a seguinte redação: “A suspensão das ações e execuções previstas no artigo 6o da Lei no 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor”.
Ademais, o STJ aprovou a Súmula 581 do STJ, que tem a seguinte redação: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Se não bastasse, o § 1o do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, resta claro ao definir:
"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso." Grifei.
Aliás, no voto condutor do acórdão paradigma (no 1.333.349 (2010/0142268-4), o Relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, fundamentou seu posicionamento na distinção entre novação civil e novação especial da Lei no 11.101/2005, bem como na distinção, quanto aos efeitos da recuperação judicial, entre as relações jurídicas credor-recuperanda e credor-coobrigados.
Inclusive, sobre o tema, transcrevo o seguinte trecho do acórdão paradigma do Tema 885/STJ:
"É certo que um dos principais efeitos da novação civil é a extinção dos acessórios e garantias da dívida, como previsto no art. 364 do Código Civil, não obstante a própria lei civil possibilitar a ressalva quanto à manutenção das garantias, com exceção das reais concedidas por terceiros estranhos à novação.
A doutrina civilista confirma que o supramencionado artigo contempla duas grandes regras: "uma, relativa à eficácia extintiva da novação no que diz com os acessórios da dívida original, outra referente à proteção dos bens dados por terceiros em garantia real" (MARTINS-COSTA. Judith. Comentários ao novo Código civil, volume V, tomo I. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 606).
Com efeito, percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1o).
Por outro lado, a novação específica da recuperação desfaz-se na hipótese de falência, quando então os "credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas" (art. 61, § 2o).
Daí se conclui que o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daqueloutra, comum, prevista na lei civil."
No mesmo sentido, confira os ensinamentos de FÁBIO ULHOA:
"As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer, valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos ao status quo ante. A substituição de garantia no exemplo acima cogitado se desfaz, e o credor será pago, no processo falimentar, como se não tivesse havido nenhum plano de recuperação da devedora. De observar também que os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pela sociedade empresária em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalisado." (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 3. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 425).
Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.
Ademais, vale ressaltar que os créditos extraconcursais, como dos autos, não se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial, conforme dispõe o § 3o do artigo 49, da Lei no 11.101/2005:
Sobre o tema, do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CARÁTER INFRINGENTE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. NATUREZA JURÍDICA. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O nítido caráter infringente das razões dos embargos de declaração autorizam o seu recebimento como agravo regimental em homenagem aos princípios da fungibilidade recursal e da economia processual. 2. Os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis não se sujeitam à recuperação judicial, a teor do que dispõe o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005. 3. No caso concreto, foi determinado nos autos de recuperação judicial que instituição financeira devolvesse, diretamente à empresa recuperanda, os créditos recebidos por cessão fiduciária. Tal decisão representa violação frontal à norma jurídica, uma vez que os créditos garantidos por cessão fiduciária não se subsumem aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005), impondo -se, em consequência, a sustação de seus efeitos lesivos ao direito do embargante. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se dá provimento.” (STJ - EDcl no RMS 41.646/PA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 11/10/2013)
Se não bastasse, no ID no 62017495, o Juiz da recuperação judicial julgou improcedente a IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO no 1008103-58.2017.8.11.0015, formulado pela recuperanda SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA, oportunidade em que estabeleceu que o crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário no 199915070001900, em discussão, é de caráter extraconcursal, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial, inclusive diante da clareza da decisão, definindo a matéria com precisão cirúrgica, valho-me da mesma para subsidiar a minha decisão:
“Cuida-se de IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO formulada pela empresa em recuperação judicial SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, alegando que o requerido foi arrolado na lista de credores inicial apresentada pela recuperanda, com o valor de R$ 3.180.139,01 (três milhões cento e oitenta mil, cento e trinta e nove reais e um centavo), na classe quirografária, e, com o valor de R$ 6.440.993,79 (seis milhões quatrocentos e quarenta mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos), na classe com garantia real. Entretanto, menciona que, após a apresentação de divergência pela instituição financeira impugnada, o administrador judicial excluiu o crédito com garantia real da lista de credores, com fulcro no art. 49, §3o da Lei n.o 11.101/2005, bem como reduziu para o montante de R$ 977.713,68 (novecentos e setenta e sete mil, setecentos e treze reais e sessenta e oito centavos) o crédito quirografário.
Assim, discorre acerca da necessidade de flexibilização do §3, do art. 49 da Lei n.o 11.101/2005, ante a excepcionalidade do caso, uma vez que o objeto da garantia da instituição financeira impugnada, qual seja, os recebíveis de cartão de crédito, são essenciais à atividade empresarial da recuperanda. Além disso, pugna pela majoração dos valores constantes da relação de credores com relação ao banco impugnado. Pleiteou, ao final, pela retificação da relação de credores, com a majoração dos valores referentes aos contratos de n.o 136400064236 e n.o 136400261014; inclusão do contrato n.o 1999150700001900, sob o argumento de que no referido instrumento não há garantia; pretendendo, ainda, a inclusão dos contratos n.o 100195050010400 e n.o 199915050004300, pontuando que, conquanto sejam garantidos por cessão fiduciária, os bens dados em garantia são essenciais à manutenção da empresa. No mais, formulou pedido alternativo como tutela acautelatória, para que, em caso de ausência de apreciação deste incidente até a realização da Assembleia Geral de Credores, fosse assegurado ao impugnado o direito ao voto, com base no valor de R$ 9.252.265,23 (nove milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e três centavos), quantia esta que entende estar sujeita aos efeitos do procedimento recuperacional. Carreou documentos contidos no ID n.o 8741104 usque 8741240 e comprovou o recolhimento das guias de distribuição do feito (ID n.o 8765915/8765932).
Instado a se manifestar (ID n.o 8767987), o impugnado apresentou manifestação através do ID n.o 9084359, asseverando que os créditos oriundos dos contratos n.o 100195050010400 e n.o 199915050004300, são extraconcursais, uma vez que decorrem de instrumentos de Cédula de Crédito Bancária com garantia de cessão fiduciária de recebíveis de cartão de crédito. Outrossim, declarou que, ao revés do aventado pela impugnante, o contrato n.o 1999150700001900 também possui garantia de cessão fiduciária de recebíveis, de modo que não se submete aos efeitos da recuperação judicial, pugnando, ao final, pela rejeição do incidente de impugnação e manutenção do valor listado no segundo edital com a relação de credores, qual seja, R$ 977.713,68 (novecentos e setenta e sete mil, setecentos e treze reais e sessenta e oito centavos). Colacionou os documentos constantes no ID n.o 9084511/9084558.
O administrador judicial, a seu turno, apresentou parecer através do ID n.o 9282550, esclarecendo que não há que se falar em majoração dos créditos decorrentes dos contratos n.o 136400064236 e n.o 136400261014, pois está correto o valor indicado na lista de credores por ele elaborada, equivalente a R$ 977.713,68 (novecentos e setenta e sete mil, setecentos e treze reais e sessenta e oito centavos). Com relação aos contratos n.o 100195050010400 e n.o 19995050004300, não estão sujeitos ao procedimento de recuperação judicial, uma vez que possuem garantia de cessão fiduciária de recebíveis de cartão de crédito, mencionando, ainda, que o mesmo ocorre com o contrato n.o 1999150700001900.
Estende, referindo que, conquanto a recuperanda/impugnante tenha afirmado que os bens dados em garantia de cessão fiduciária, quais sejam, os recebíveis de cartão de crédito, sejam essenciais à manutenção de sua atividade empresarial, tal fato não condiz com a realidade, posto que sequer podem ser considerados como bens de capital da empresa. Deste modo, manifesta-se pela permanência do valor de R$ R$ 977.713,68 (novecentos e setenta e sete mil, setecentos e treze reais e sessenta e oito centavos) na lista dos credores com relação ao banco impugnado, na classe dos credores quirografários.
É o breve relato. DECIDO:
Ressai dos autos que a impugnante pretende a inclusão, na lista de credores sujeitos a recuperação judicial, dos contratos com garantia de cessão fiduciária de recebíveis de cartão de crédito, alegando que as garantias contratuais são indispensáveis ao soerguimento da empresa. Postula, ainda, pela majoração dos valores indicados pelo administrador judicial com relação aos créditos quirografários.
De início, ante o pedido de inclusão de crédito oriundo de contrato com garantia de cessão fiduciária, se revela necessária à análise minuciosa das hipóteses de créditos que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, consoante dispõe o artigo 49 da Lei no 11.101/2005, in verbis :
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
§1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
§2o As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.
§3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
§4o Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.
§5o Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas, o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada durante o período de suspensão de que trata o §4o do art. 6o desta Lei.”. Grifei .
Nessa senda, depreende-se do dispositivo legal supracitado que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos do “proprietário fiduciário de bens móveis”, uma vez que a transferência da propriedade dos bens é de preferência do credor fiduciário. No ponto, apenas à guisa de esclarecimento, sumamente importante frisar que a propriedade fiduciária não cinge-se apenas na alienação fiduciária, mas é aplicável também nos casos de cessão fiduciária, razão pela qual não há como sujeitar os créditos do credor cessionário ao plano de recuperação judicial.
Registra-se, ainda, que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça caminha nesse sentido, senão vejamos:
“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA SOBRE DIREITOS SOBRE COISA MÓVEL E SOBRE TÍTULOS DE CRÉDITO. CREDOR TITULAR DE POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO SOBRE DIREITOS CREDITÍCIOS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3o DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ. PRETENSÃO DE SUBMETER AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COMO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO, OS CONTRATOS DE CESSÃO FIDUCIÁRIA QUE, À ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NÃO SE ENCONTRAVAM REGISTRADOS NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR, COM ESTEIO NO § 1o DO ART. 1.361-A DO CÓDIGO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de créditos (caso dos autos), justamente por possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. 2. O Código Civil, nos arts. 1.361 a 1.368-A, limitou-se a disciplinar a propriedade fiduciária sobre bens móveis infungíveis. Em relação às demais espécies de bem, a propriedade fiduciária sobre eles constituída é disciplinada, cada qual, por lei especial própria para tal propósito. Essa circunscrição normativa, ressalta-se, restou devidamente explicitada pelo próprio Código Civil, em seu art. 1.368-A (introduzido pela Lei n. 10.931/2004), ao dispor textualmente que "as demais espécies de propriedade fiduciária ou de titularidade fiduciária submetem-se à disciplina específica das respectivas leis especiais, somente se aplicando as disposições desse Código naquilo que não for incompatível com a legislação especial". 2.1 Vê-se, portanto, que a incidência subsidiária da lei adjetiva civil, em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às especificidades do instituto por aquela regulada. 3. A exigência de registro, para efeito de constituição da propriedade fiduciária, não se faz presente no tratamento legal ofertado pela Lei n. 4.728/95, em seu art. 66-B (introduzido pela Lei n. 10.931/2004) à cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito (bens incorpóreos e fungíveis, por excelência), tampouco com ela se coaduna. 3.1. A constituição da propriedade fiduciária, oriunda de cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis e de títulos de crédito, dá-se a partir da própria contratação, afigurando-se, desde então, plenamente válida e eficaz entre as partes. A consecução do registro do contrato, no tocante à garantia ali inserta, afigura-se relevante, quando muito, para produzir efeitos em relação a terceiros, dando-lhes a correlata publicidade. 3.2 Efetivamente, todos os direitos e prerrogativas conferidas ao credor fiduciário, decorrentes da cessão fiduciária, devidamente explicitados na lei (tais como, o direito de posse do título, que pode ser conservado e recuperado 'inclusive contra o próprio cedente'; o direito de 'receber diretamente dos devedores os créditos cedidos fiduciariamente', a outorga do uso de todas as ações e instrumentos, judiciais e extrajudiciais, para receber os créditos cedidos, entre outros) são exercitáveis imediatamente à contratação da garantia, independente de seu registro. 3.3 Por consectário, absolutamente descabido reputar constituída a obrigação principal (mútuo bancário, representado pela Cédula de Crédito Bancário emitida em favor da instituição financeira) e, ao mesmo tempo, considerar pendente de formalização a indissociável garantia àquela, condicionando a existência desta última ao posterior registro. 3.4 Não é demasiado ressaltar, aliás, que a função publicista é expressamente mencionada pela Lei n. 10.931/2004, em seu art. 42, ao dispor sobre cédula de crédito bancário, em expressa referência à constituição da garantia, seja ela fidejussória, seja ela real, como no caso dos autos. O referido dispositivo legal preceitua que essa garantia, "para valer contra terceiros", ou seja, para ser oponível contra terceiros, deve ser registrada. De se notar que o credor titular da posição de proprietário fiduciário sobre direitos creditícios (excluído dos efeitos da recuperação judicial, segundo o § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005) não opõe essa garantia real aos credores da recuperanda, mas sim aos devedores da recuperanda, o que robustece a compreensão de que a garantia sob comento não diz respeito à recuperação judicial. Assentado que está que o direito creditício sobre o qual recai a propriedade fiduciária é de titularidade (resolúvel) do banco fiduciário, este bem, a partir da cessão, não compõe o patrimônio da devedora fiduciante - a recuperanda, sendo, pois, inacessível aos seus demais credores e, por conseguinte, sem qualquer repercussão na esfera jurídica destes. Não se antevê, por conseguinte, qualquer frustração dos demais credores da recuperanda que, sobre o bem dado em garantia (fora dos efeitos da recuperação judicial), não guardam legítima expectativa. 4. Mesmo sob o enfoque sustentado pelas recorrentes, ad argumentandum, caso se pudesse entender que a constituição da cessão fiduciária de direitos creditícios tenha ocorrido apenas com o registro e, portanto, após o pedido recuperacional, o respectivo crédito, também desse modo, afastar-se-ia da hipótese de incidência prevista no caput do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, in verbis: "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". 5. Recurso especial provido, para restabelecer a decisão de primeiro grau que acolheu a impugnação apresentada pelo Banco recorrente, para excluir dos efeitos da recuperação judicial seu crédito, garantido pela cessão fiduciária.” (STJ - REsp 1412529/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/03/2016).
“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE AÇÚCAR PARA EXPORTAÇÃO. GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE IMÓVEIS RURAIS. EXECUÇÃO. CRÉDITO EXCLUÍDO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005. 1. Em face da regra do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária. 2. Hipótese em que os imóveis rurais sobre os quais recai a garantia não são utilizados como sede da unidade produtiva, não se tratando de bens de capital imprescindíveis à atividade empresarial das devedoras em recuperação judicial, tanto que destinados à venda no plano de recuperação aprovado. 3. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo de Direito da 25a Vara Cível de São Paulo para prosseguimento da execução.” (STJ, CC 131.656/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/10/2014, DJe 20/10/2014).
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul também têm decidido nestes termos:
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – TRAVA BANCÁRIA –RECEBÍVEIS ORIUNDOS DAS OPERAÇÕES DE CARTÃO DE CRÉDITO E OS DIREITOS SOBRE TÍTULOS DE CRÉDITO - ART. 49, §3o, DA LEI No 11.101/2005 – EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO. “O crédito garantido por negócio fiduciário, especificamente, cessão fiduciária de direitos creditórios não se submete ao procedimento de recuperação judicial da empresa devedora, por expressa previsão legal (art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/05).” (AI 83883/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/12/2013, Publicado no DJE 13/12/2013).” (TJ-MT - AI 43241/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 07/11/2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃOJUDICIAL. CRÉDITOS NÃO SUJEITOS AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃOJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE REGISTRO. RECEBÍVEISFUTUROS DE CARTÕES DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO DAS TRAVAS BANCÁRIAS. 1. O princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei 11.101/2005, dispõe que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação daquela, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 2. Verifica-se que o objeto do presente recurso está consubstanciado na possibilidade do crédito apontado pela parte agravante estar contemplado na hipótese prevista no artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. 3. A Corte Superior de Justiça tem posicionamento consolidado de que nos contratos cujo objeto da garantia for bem fungível, dinheiro ou mútuo tido como cessão da propriedade até o pagamento do recurso adiantado pelo banco, é desnecessária a averbação daqueles no Registro de Títulos e Documentos do domicílio da parte devedora, como exigido pelo art. 1.361, §1o, do Código Civil e o art. 42 da Lei n.o 10.931/04. 4. Dessa forma, conforme a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os créditos arrolados não se sujeitam aos efeitos da Recuperação Judicial, sendo aplicável a exceção prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, possibilitando a manutenção das travas bancárias. Dado provimento ao agravo de instrumento.” (TJ-RS - Agravo de Instrumento No 70071895072, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 28/06/2017).
Feitas tais considerações, tendo em vista que os contratos n.o 100195050010400, n.o 19915050004300 e 1999150700001900, contêm cláusula expressa de cessão fiduciária de recebíveis de cartão de crédito em favor da instituição financeira impugnada, notadamente considerando os documentos juntados no ID n.o 9084558, estes não se submetem ao plano de recuperação judicial e, por consectário lógico, não devem ser inscritos na relação de credores nos autos da recuperação judicial.
De outro lado, denoto que impugnante postulou, ainda, pela majoração dos valores indicados na lista de credores quanto ao impugnado, “supondo” que estes se referem aos contratos n.o 13640064236 e n.o 136400261014. Entretanto, não discorreu um arrazoado sequer acerca de tal requerimento, cingindo-se em solicitar a majoração da quantia indicada pelo administrador judicial, de R$ 977.713,68 (novecentos e setenta e sete mil, setecentos e treze reais e sessenta e oito centavos) para o montante que entende ser devido à instituição financeira impugnada, qual seja, R$ 1.030.000,00 (um milhão e trinta mil reais). O impugnado, por sua vez, nada mencionou sobre o aludido pedido em sua manifestação quanto aos termos da impugnação, ao passo em que o administrador judicial pontuou que o valor indicado por este encontra-se correto, pois foi obtido mediante cálculos incluindo atualizações e amortizações, em consonância com os documentos e histórico de pagamento entregues pela própria recuperanda.
Nesse aspecto, vislumbro que o pleito de majoração dos valores indicados pelo administrador na lista de credores no tocante ao crédito da instituição financeira impugnada não comporta guarida, porquanto resta desprovido de elementos probatórios hábeis para tanto. Ademais, a própria instituição financeira quedou-se silente com relação a tal pedido, não havendo circunstâncias aptas a motivar o aumento do crédito por este juízo. Assim, este deve ser mantido tal como foi lançado no rol de credores.
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Condeno a parte autora nas custas e despesas processuais.
Traslade cópia do presente decisum aos autos Processo n. 1002346-20.2016.8.11.0015.
Intimem-se.”
Vale salientar ainda que a decisão acima mencionada já transitou em julgado, conforme certidão de ID no 62017497, portanto, tornando-se incontroverso a extraconcursalidade do contrato, bem como de sua não submissão aos efeitos da recuperação judicial, logo, não há qualquer óbice ao credor iniciar ou prosseguir a sua execução.
Assim, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que a sentença deve ser mantida neste particular.
Com relação à majoração dos honorários advocatícios postulado pelo FUNDO DE INVESTIMETNO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PRADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I – FIDC, não procede – até porque, verifica-se do ID no 62017478, que ao receber a execução, foi determinada a citação dos devedores, sendo de plano fixado os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, correspondente a R$2.246.393,76 (dois milhões, duzentos e quarenta e seis mil, trezentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos), em 26/05/2017, devidamente atualizado, sendo que tal verba seria reduzida pela metade em caso de satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do CPC/2015. (827, caput, §1o, do CPC/2015).
No presente caso, não foi reduzida pela metade os honorários advocatícios, uma vez que não houve a satisfação da dívida, portanto, permanecendo os 10% (dez por cento) de honorários.
A bem da verdade, ao invés de pagar a dívida, os devedores preferiram apresentar Embargos à Execução, os quais foram julgados improcedentes, sendo que diante disso o autor/apelante pretende a majoração da verba honorária, sob o argumento de que o Juízo singular não observou o disposto no § 2o do artigo 827 do CPC/15.
Ocorre que, o aludido artigo 827 do CPC/15, é impositivo no tocante ao percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo arbitrado na fase inicial da execução, conforme fixado no caso em discussão, contudo, a majoração da verba honorária prevista no § 2o é facultativo, vejamos:
“§ 2o O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente.” Grifei.
Nota-se do dispositivo que o valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento. A palavra “poderá”, significa uma possibilidade de fazer certa coisa, mas se não tiver o dever de fazê-la, você tem a liberdade se recusar a fazer. (DICIO.COM.BR – Dicionário online de português).
Na hipótese, entendo que os 10% (dez por cento) fixado na execução sobre o montante de R$2.246.393,76 (dois milhões, duzentos e quarenta e seis mil, trezentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos), corrigidos a contar de 26/05/2017, se mostra extremamente satisfatório, bem como vai ao encontro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
De mais a mais, deve-se levar em consideração também que nos próprios embargos à execução foram fixados os honorários advocatícios de 10% (dez por cento).
Assim sendo, o recurso da autora/apelante também não deve ser provido.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ, nego provimento monocrático aos recursos de ambas as partes, devendo a ação de execução ter seu normal prosseguimento em relação aos garantidores e coobrigados.
P. I. C.
Cuiabá, 09 de novembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora